Tribunal: STF
Processo: RE 1346152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições/STF ns. 79.312/2022 e 18.399/2023 )



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.217: POSSIBILIDADE DE OS MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTIFICOS FINS. INGRESSO DE AMICI CURIAE. INDEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 20.5.2022, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.184):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (e-doc. 25).



    2. Pelas Petições/STF ns. 79.312/2022 (e-doc. 30) e 18.399/2023 
(e-doc. 36), os Municípios do Rio de Janeiro e Curitiba pleiteiam, respectivamente, seu ingresso no processo na condição de amici curiae. Alegam que a questão posta e os possíveis reflexos do julgamento não estariam restritos ao Município de São Paulo.



    O Município do Rio de Janeiro afirma praticar, “há décadas[,] índices diversos da SELIC para correção e remuneração de seus créditos tributários no tempo, a saber: IPCA-E e juros de 1% a.m., os quais, não raro, superam a SELIC, a depender do período em que transcorreu a mora” (fl. 3, e-doc. 30).



    O Município de Curitiba afirma adotar, “no âmbito municipal[,] a correção dos créditos tributários pelo IPCA acrescido de 1% ao mês. Tal sistemática foi adotada em dezembro de 2000 e vem sendo a mesma desde então. Ao longo dos anos a taxa Selic flutuou de acordo com o mercado e a política econômica do Governo Federal, chegando ao índice de 23,33% no ano de 2003. Em alguns períodos o índice foi bem inferior ao máximo, tendo oscilado no período de acordo com a intenção do Governo Federal na condução da política econômica. A sistemática adotada pelo Município de Curitiba manteve-se a mesma durante todo o período, sendo o IPCA fixado pelo IBGE conforme a sistemática de apuração” (fl. 3, e-doc. 36). 



    3. Sem desconhecer a inegável importância dos Municípios requerentes e os dados que evidenciam o relevo da matéria em julgamento, é de se enfatizar que o recorrente é ente federado local.



    Fossem admitidos como amici curiae todos os Municípios brasileiros com práticas similares àquela submetida à análise, o processo não teria condições de ser julgado, por contar o País com quase seis mil entes locais, com potencial interesse específico no desate a ser conferido ao caso dos autos.



    Assim, estando representado o ente federado local pelo recorrente, na condição de pessoa política municipal representativa de interesses além daqueles descritos no cenário processual apresentado nos autos, não há justificativa autorizadora para a integração por outros Municípios requerentes, sob pena de se inviabilizar o o processamento e o julgamento.



    Tanto não impede que, considerando sua conveniência, possam os autores das petições apresentar memoriais no presente processo.



    4. Pelo exposto, indefiro o ingresso dos Municípios do Rio de Janeiro e de Curitiba como amici curiae no presente recurso extraordinário, com repercussão geral, pela ausência de demonstração de carência de representatividade de ente local no processo, cujo recorrente é o Município de São Paulo (art. 138 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora